Tribunal: TJMT
Processo: 1026730-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026730-53.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVO VINCENTINI e SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n.° 1000790-98.2020.8.11.0093, em face de DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME e outros, indeferiu a medida liminar para desocupação do imóvel rural locado.
Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional estão presentes, tendo em vista que os Agravados não vêm cumprindo a obrigação contratual, qual seja: os Recorridos não procederam à abertura e mecanização/transformação da área de mata em área agricultável das Fazendas Calapalo e Ouro Verde.
Seguem argumentando que os Agravados quedaram-se inadimplentes na relação contratual “no prazo de 3 (três) anos previstos inicialmente para a consecução do objetivo da parceria, e nem dentro do prazo de renovação automática de 2 (dois) anos, ou seja, no período de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do Primeiro Aditivo, a parte Ré/Agravada sequer deu início ao processo de exploração das áreas, seja através de manejo florestal ou de desmate.”
Por derradeiro, asseveram que “tentaram de todo modo resolver a questão amigavelmente (extrajudicialmente), contudo, não foi possível a composição, não restando outra alternativa a não ser ingressar em juízo.” (sic)
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja, desde logo, concedida a medida liminar de despejo. No mérito, requesta pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, neste juízo de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar.
Com efeito, o art. 26 do Decreto Lei 59.566/1966, dispõe acerca das hipóteses de rescisão do arrendamento de imóveis rurais, o término do prazo do contrato e de sua renovação (inciso I) e pelo distrato ou rescisão do contrato (inciso IV).
In casu, conforme relatado, pretendem os arrendadores/Agravantes retomar a área em razão do descumprimento do objeto do contrato, qual seja: abertura e transformação do imóvel rural em área agricultável.
Sobre o despejo liminar, em particular, antes de oportunizada a oitiva da parte contrária, dispõe o art. 32, inciso III e parágrafo único, do Decreto n.° 59.566/1966, in verbis:
Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:
(...) omissis
III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;
(...) omissis
Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.
Na espécie, os elementos que compõem os autos e, em observância ao disposto no regramento infraconstitucional acima destacado, tenho que o decisum invectivado não comporta modificação initio littis.
Nota-se que o legislador facultou ao arrendatário/devedor a possibilidade de purgação da mora, acrescida de custas e honorários advocatícios, e prazo não superior a 30 (trinta) dias, a fim de evitar o despejo do imóvel rural arrendado.
Nesta linha de intelecção, ao menos prima facie, tenho que o perigo de dano é inverso, na medida em que se afigurara como prematura determinação de despejo, pelo menos neste momento processual, posto que, além do prazo para purgação da mora do arrendatário/devedor estabelecido pelo Decreto n.° 59.566/1966, não se pode olvidar que os Agravados sequer foram citados.
Assim, conclui-se que o Juiz a quo proferiu a decisão objurgada em consonância com o que determina o Decreto 59.566/1966.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intimem-se os Agravados para contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora